Tribunal: TJBA
Processo: 8049853-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049853-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MACSAT PROVIDER LTDA

Advogado(s)
:
LORENZZA CORREA FERREIRA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. ABSTENÇÃO DE CORTE DE CABOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar que determinou à concessionária a abstenção de corte ou remoção de cabos de internet da agravada sem prévia notificação e concessão de prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para regularização.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em
omissão
ao supostamente deixar de apreciar teses sobre a ausência de outorga da
ANATEL (SCM)
por parte da recorrida, os riscos técnicos de segurança (cabos UTP/STP) e a falta de documentação essencial para a formalização do contrato de compartilhamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, não se prestando à rediscussão de matéria já julgada de forma fundamentada e coerente.

4. Inexiste omissão no julgado que reconheceu a abusividade do corte abrupto de cabos após
20 anos de tolerância
da própria concessionária, fundamentando a manutenção da liminar na essencialidade do serviço de internet e na inércia prolongada da embargante.

5. As insurgências técnicas e administrativas suscitadas — como a regularidade da outorga SCM e a conformidade dos materiais utilizados — são matérias afetas ao mérito da ação originária ou que devem ser solvidas no curso do prazo de
150 dias
assegurado para a regularização, não autorizando a reforma do entendimento de que a remoção unilateral e imediata fere a boa-fé objetiva.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando a fundamentação adotada for suficiente para solver a controvérsia. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o reexame da causa, o que é incabível na via integrativa.

IV. Dispositivo

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Tese de julgamento:
1.
Inexistentes os vícios do
art. 1.022 do CPC
, a pretensão de rediscussão de teses técnicas e administrativas já enfrentadas ou postergadas para a fase de regularização administrativa não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil
. Art. 1.022 e 1.025; ANEEL/ANATEL.
Resolução Conjunta nº 04/2014
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8049853-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Embarg
ante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
Embarg
ado,
MACSAT PROVIDER LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA